Tribunal: TJSP
Processo: 1522682-35.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO – Recursos defensivos visando a redução da reprimenda e a fixação do regime aberto – Autoria, dolo e materialidade incontroversos – Pena e regime prisional fixados mediante boa ponderação dos critérios legais, não comportando nenhuma alteração nesta Sede – Recursos desprovidos.